Tribunal: TCU
Processo: 032.967/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades no repasse de recursos federais pelo município de Fortaleza para o Hospital Geral de Fortaleza eHospital de Messejana, destinados ao financiamento de transplantes de órgãos, tecidos e células de implantes da cóclea.

Inteiro teor:
Acórdão 1403/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação a seguir relacionada, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.967/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Fortaleza - CE. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza - CE de que constituem irregularidades a indisponibilidade e a não-apresentação das informações contábeis e financeiras relativas à gestão do Sistema Único de Saúde no Município de Fortaleza - CE, como observado com relação às informações relativas aos exercícios de 2009 a 2014, devendo essa secretaria adotar todas as providências necessárias à manutenção do registro das referidas informações, independentemente do ano ao qual se refiram; 1.6.2. dar ciência ao Hospital Geral de Fortaleza de que constitui irregularidade grave o não-atendimento injustificado às diligências do TCU, a exemplo do não-atendimento do Ofício 15856/2024-Secomp-4, recebido nessa unidade hospitalar em 26/4/2024, sujeitando-se o infrator, no caso de sonegação de informações, à multa prevista no artigo 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 1.6.3. dar ciência ao Hospital de Messejana de que constitui irregularidade grave o não-atendimento injustificado às diligências do TCU, a exemplo do não-atendimento do Ofício 2904/2024-Secomp-4, recebido nessa unidade hospitalar em 9/2/2024, sujeitando-se o infrator, no caso de sonegação de informações, à multa prevista no artigo 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992; 1.6.4. encaminhar cópia da presente deliberação ao representante, para ciência; bem como à Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, ao Hospital Geral de Fortaleza e ao Hospital de Messejana, para ciência e providências cabíveis.